Tribunal: TJMT
Processo: 1021076-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021076-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL PEREIRA FERREIRA - CPF: 054.721.061-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DO SENTENCIADO - INDULTO OU COMUTAÇÃO DE PENA – DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024 – CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO (TRÁFICO DE DROGAS) –

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO -

NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO
– RECURSO DESPROVIDO.

O Decreto Presidencial no 12.338/2024, que concede indulto natalino e comutação de penas, estabelece requisitos específicos para a concessão dos benefícios, os quais variam de acordo com a natureza do crime (impeditivo ou não impeditivo) e com a condição de reincidência do sentenciado.

O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, é expressamente classificado como crime impeditivo pelo art. 1o, inciso XVIII, do Decreto no 12.338/2024.

Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do referido Decreto, havendo condenação por crime impeditivo, o sentenciado somente fará jus ao indulto ou à comutação de pena após o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo.

Não cabe ao Poder Judiciário ampliar o alcance do Decreto Presidencial ou flexibilizar seus requisitos, sob pena de usurpação da competência do Poder Executivo e violação ao princípio da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por Rafael Pereira Ferreira contra decisão proferida pelo douto Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de indulto ou comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial no 12.338/2024.

Em suas razões recursais, a defesa do agravante sustenta, em síntese, que o sentenciado preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício previsto no Decreto no 12.338/2024, pugnando pela reforma da decisão agravada para que seja concedido o indulto ou a comutação de pena.

O Ministério Público, em contrarrazões apresentadas pelo Dr. Ari Madeira, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos à instância superior.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio da Procuradora Rosana Marra, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de agravo em execução penal. Decisão que indeferiu o pedido de indulto ou comutação com base no Decreto no 12.338/2024. Recurso defensivo: Requer seja concedido o indulto/comutação nos termos do Decreto no 12.338/2024. Improcedência. A concessão de indulto ou comutação, nos termos do Decreto no 12.338/2024, exige o cumprimento de 2/3 da pena nos casos de crime impeditivo. Tendo o sentenciado condenação por tráfico de drogas e não atingido a fração exigida até 25/12/2024, mostra-se correta a decisão que indeferiu o benefício. Pelo desprovimento recursal.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Busca o agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial no 12.338/2024.

Segue decisão combatida:

Vistos etc.

Trata-se de execução penal de Rafael Pereira Ferreira.

Decisão, à seq. 149, homologa o cálculo de pena.

A Defesa pugna pela concessão da comutação prevista no Decreto n. 12.338/2024 seq. 166, recebido os autos com dispensa de juntada do Ministério Público seq. 169.

DECIDO.

I – DA COMUTAÇÃO DECRETO N. 12.338/2024

A Defesa pugna pela concessão comutação de penas nos termos do art. 13 do Decreto n. 12.338/2024, referente aos crimes do art. 157, §2o do Código Penal, decorrente da ação penal de no 0000591-02.2016.8.11.0007; art. 16, caput, da Lei 10.826/03, decorrente da ação penal de no 1002373- 85.2020.8.11.0007; e art. 157, caput, do Código Penal, decorrente da ação penal de no 0001712- 31.2017.8.11.0007. Em análise aos autos o pedido formulado não merece acolhida. Dispõe o Decreto Presidencial n. 12.338/2024:

Art. 7o Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1o, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Art. 13. Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena , se reincidentes. Conforme se extrai da linha do tempo detalhada o recuperando até 25/12/2024, possuía pena total de 28 (vinte e oito) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, havia cumprido 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias, ou 34,89%. Contudo o recuperando não cumpriu o percentual de 2/3 em relação ao crime impeditivo dos autos n. 1002373-85.2020.8.11.0007, necessário para concessão da comutação de penas.

Neste sentido, o recuperando não preenche o requisito objetivo de cumprimento da pena para concessão da comutação de pena, razão pela qual indefiro o pedido formulado. (ID295984886 – págs. 263 a 265)

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

Com efeito, o Decreto Presidencial no 12.338/2024, que concede indulto natalino e comutação de penas, estabelece requisitos específicos para a concessão dos benefícios, os quais variam de acordo com a natureza do crime (impeditivo ou não impeditivo) e com a condição de reincidência do sentenciado.

No caso dos autos, conforme se depreende da análise do caderno processual, o agravante cumpre pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, com início em 28/03/2020, em razão de condenações por diversos delitos, dentre os quais se destaca o crime de tráfico de drogas.

O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, é expressamente classificado como crime impeditivo pelo art. 1o, inciso XVIII, do Decreto no 12.338/2024, o qual dispõe:

"Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2024, tenham cumprido as condições previstas neste Decreto, observado o disposto no art. 5o, inciso XLIII, da Constituição.

Parágrafo único. O indulto de que trata este Decreto não se estende: (...) XVIII - às pessoas condenadas por crime previsto no art. 33, caput e § 1o, e nos art. 34 a art. 37 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006.”

Nesse contexto, o art. 7o do referido Decreto estabelece regra específica para os casos em que há concurso de crimes, sendo um deles impeditivo:

“Art. 7o Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1o, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo."

Da leitura do dispositivo acima transcrito, extrai-se que, havendo condenação por crime impeditivo, como é o caso do tráfico de drogas, o sentenciado somente fará jus ao indulto ou à comutação de pena após o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo.

No caso em análise, conforme bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau e corroborado pelo parecer ministerial, o agravante iniciou o cumprimento de sua pena em 28/03/2020, devendo cumprir, para atender ao requisito legal de 2/3 (dois terços) da pena, o equivalente a 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias.

Ocorre que, até a data limite estabelecida pelo Decreto (25/12/2024), o agravante terá cumprido apenas 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de sua pena, período insuficiente para o atendimento da fração exigida pelo Decreto Presidencial.

Nesse sentido, é imperioso reconhecer que o agravante não preenche o requisito objetivo para a concessão do indulto ou comutação de pena, qual seja, o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena relativa ao crime impeditivo.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que, havendo condenação por crime impeditivo, o sentenciado somente fará jus ao indulto ou à comutação de pena após o cumprimento da fração mínima exigida pelo Decreto Presidencial. Nesse sentido:

"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.846/2023. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, considerando a existência de condenação por crime impeditivo ao benefício. III. Razões de decidir: 3. O Decreto Presidencial n.o 11.846/2023 estabelece a vedação do indulto para crimes hediondos ou equiparados, conforme seu artigo 1o. 4. O agravante possui condenação pelo crime de tortura, previsto no artigo 1o, inciso I, da Lei 9.455/1997, classificado como crime impeditivo ao indulto pelo referido decreto. 5. Nos termos do artigo 9o, parágrafo único, do decreto, mesmo em casos de condenações simultâneas por crimes impeditivos e não impeditivos, o benefício do indulto somente pode ser concedido após o cumprimento de dois terços da pena referente ao crime impeditivo, o que não ocorreu no caso concreto. 6. O entendimento consolidado dos tribunais superiores é de que a restrição prevista no decreto presidencial se aplica mesmo em casos de unificação de penas, impedindo a concessão do indulto antes do cumprimento do requisito temporal. 7. Dessa forma, inexistem fundamentos para a reforma da decisão agravada, devendo ser mantida a negativa do benefício. IV. Dispositivo e tese: 8. RECURSO DESPROVIDO. Teses de julgamento: "1. O Decreto Presidencial n.o 11.846/2023 impede a concessão do indulto natalino a condenados por crimes hediondos ou equiparados, nos termos do seu artigo 1o."
"2. Em casos de condenações por crimes impeditivos e não impeditivos, o benefício do indulto somente poderá ser concedido após o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, conforme o artigo 9o, parágrafo único, do decreto."
(...). (N.U 1035581-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)."

Importante ressaltar que o indulto e a comutação de penas são institutos de clemência do Poder Executivo, cuja concessão está condicionada ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no respectivo Decreto Presidencial. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do condenado, mas de benefício concedido segundo critérios de política criminal definidos pelo Presidente da República, no exercício de sua competência constitucional (art. 84, XII, da CF).

Nesse contexto, não cabe ao Poder Judiciário ampliar o alcance do Decreto Presidencial ou flexibilizar seus requisitos, sob pena de usurpação da competência do Poder Executivo e violação ao princípio da separação dos poderes.

No caso em análise, o Decreto Presidencial no 12.338/2024 é claro ao exigir o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena para os condenados por crimes impeditivos, requisito que, conforme demonstrado, não foi preenchido pelo agravante.

Assim, não há como acolher a pretensão recursal, devendo ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de indulto ou comutação de pena formulado pelo agravante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, DESPROVEJO o recurso de agravo em execução penal interposto por Rafael Pereira Ferreira, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025